Tribunal: TJSP
Processo: 1501379-25.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Apelação. Estelionato. Sentença absolutória. Insurgência da acusação. Negativa dos réus. Ausência de comprovação de dolo. Conjunto probatório frágil para embasar decisão condenatória. Dúvida razoável. Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Absolvição mantida. Recurso ministerial desprovido.